Tribunal: TJSP
Processo: 2206937-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que reconhece conexão do processo com outro (identidade de partes e de causa de pedir) e determina esclarecimentos da parte autora – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão – Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – Recurso não conhecido (artigo 932, III, 1a figura, do referido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que reconhece conexão do processo com outro (identidade de partes e de causa de pedir) e determina esclarecimentos da parte autora – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão – Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – Recurso não conhecido (artigo 932, III, 1a figura, do referido Código).